Tribunal: TJSP
Processo: 1011132-22.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Hipótese em que restou demonstrado que os juros cobrados pela instituição financeira eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Necessidade de limitação dos juros a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mês em que celebrada a avença, com base na modalidade de crédito pessoal não

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Hipótese em que restou demonstrado que os juros cobrados pela instituição financeira eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Necessidade de limitação dos juros a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mês em que celebrada a avença, com base na modalidade de crédito pessoal não consignado – Precedentes do STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.